Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAÇÃO. SENTENÇA. PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO. SIMPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos.
2. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (art. 8o. III, da CF), o que autoriza a execução individual de título judicial coletivo, independentemente de autorização dos sindicalizados (Tema 823 do STF).
3. Os policiais civis, servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não são representados pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, o SINPOL/DF, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal.
4. O sistema da unicidade sindical estabelecido pela Constituição Federal (art. 8o, inc. II), veda a representação dos trabalhadores ou empregadores, por mais de um sindicato na mesma base territorial.
5. Recurso conhecido e desprovido.